Tribunal: STF
Processo: RE 114329
Classe: RE
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1989-04-18
Data de publicação: 1989-04-18

Ementa:
CIVIL. INDENIZAÇÃO POR ATO ILICITO. ALEGADA DISCREPANCIA COM AS
SUMULAS 341 E 562 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CORRETA APLICAÇÃO
DO ENUNCIADO 562, COM RESPEITO A CORREÇÃO MONETÁRIA DA INDENIZAÇÃO
DESDE A DATA DO EVENTO. NO QUE RESPEITA AO ENUNCIADO 341, TEM A
CORTE ENTENDIDO QUE OS JUROS COMPOSTOS SÓ SÃO DEVIDOS QUANDO A
OBRIGAÇÃO RESULTA DE CRIME, CABENDO AO AUTOR DO DELITO, E NÃO
AO SEU PREPONENTE, A OBRIGAÇÃO DO PAGAMENTO. A EXPRESSAO CRIME,
CONTIDA NO ARTIGO 1.544 DO CÓDIGO CIVIL, TEM SIGNIFICAÇÃO
RESTRITIVA, REFERINDO-SE AO CAUSADOR IMEDIATO DO DANO, OU SEJA,
AQUELE QUE PRATICOU A VIOLÊNCIA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.